Tribunal: TCU
Processo: 009.052/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10170/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir parcialmente o pleito de prorrogação de prazo solicitada pelo Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Agricultura e Pecuária, dilatando por 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento do Acórdão 5240/2023-TCU-Primeira Câmara , a contar do término dos prazos anteriormente estipulados, comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 009.052/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Agricultura e Pecuária; Jose Genivaldo de Almeida (XXX.510.628-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.